Tribunal: TJPA
Processo: 0008073-65.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008073-65.2018.8.14.0130

APELANTE: MAURIZAN DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º-A, I, DO CP – PENA DE 10 (DEZ) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME DECHADO – PUGNA APELANTE PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DO RECONHECIMENTO, FACE A INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CPP – Rejeição.
Embora não tenha sido procedido o reconhecimento formal, nos termos do artigo 226, do CPP, o STJ entende que esse reconhecimento pode sim ser válido, desde que corroborado por outros meios de prova, como as declarações da vítima, produzidas na fase policial, corroborada em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente pela confissão do apelante.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
Comprovadas pelos documentos constantes dos autos e declarações das vítimas, bem como pela confissão do apelante, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MAURIZAN DA SILVA OLIVEIRA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que o condenou nas sanções punitivas do artigo 157, §2° - A, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Inconformado, pugna preliminarmente pela nulidade do processo por descumprimento dos requisitos formais previstos no artigo 226, do CPP, alegando que fora realizado apenas o reconhecimento por fotografia. No mérito, pleiteia pela sua absolvição por insuficiência de provas.

O Ministério Público, por sua vez, requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar arguida e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, pugna preliminarmente pela nulidade do processo por descumprimento dos requisitos formais previstos no artigo 226, do CPP, alegando que fora realizado apenas o reconhecimento por fotografia.

O artigo 226, do CPP, dispõe, que: “Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.”

Extrai-se dos autos, que o reconhecimento pessoal do acusado foi realizado pelas vítimas NIÉDILA GOMES SILVA, EDILENE PEREIRA DA SILVA, JHUSSAMARA DOS PASSOS SOUZA e CICERA PEREIRA DA SILVA durante o inquérito policial através das fotografias do Apelante apresentadas.

É notório que a realização do reconhecimento do réu, em desconformidade com o artigo 226 do CPP, enseja nulidade relativa, devendo, outrossim, ser demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pelo acusado em virtude da ausência do procedimento.

Pois bem, no dia posterior ao crime, o réu foi preso em flagrante pela PRF, tendo este confessado em sede policial ser o autor do delito em questão (fls. 58/59, Id. 10421185). Após sua confissão, as vítimas foram até a delegacia e o reconheceram como autor do crime.

Corroborado em audiência de instrução as vítimas ratificaram a autoria do apelante no crime de roubo, sendo os depoimentos das vítimas coerentes e harmônicos, livres de contradição, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva.

Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1985321 - RS (2022/0040746-2) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por JUAN AURELIO BRITEZ PINHEIRO com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça local (Apelação n. 70084503374) assim ementado (fl. 175):

APELAÇÃO PATRIMÔNIO. CRIME. CRIMES CONTRA O ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Substratos reunidos que demonstram a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado. testemunhas, Declarações da vítima relato e de corroboradas pelo agente oferecida estatal, sobrepõem-se à negativa absolutório pelo acusado. Pleito deduzido em grau de apelo rechaçado.
RECONHECIMENTO. INFRINGÉNCIA AO ARTIGO 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. Eventual inobservância das recomendações previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal que não acarreta a nulidade de ato de identificação realizado na etapa inquisitorial e confirmado em juízo. Elemento informativo de cunho indiciário, incapaz de nulificar processo judicial caso apresente irregularidades. Precedentes.
MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS. A incidência da majorante do concurso de pessoas no crime de roubo não pressupõe que todos os agentes criminosos subtraiam bens e empreguem violência ou profiram grave ameaça contra a vítima, bastando que um deles assim proceda e que esta circunstância seja do conhecimento e conte com a aprovação dos demais. DOSIMETRIA. PENA INALTERADA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME SEMIABERTO CONFIRMADO. PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONHECIDO. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. APELAÇÃO DEFENSIVA CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDA. Nas razões do recurso especial (fls. 197-227), o recorrente aponta violação dos art.s 226 e 386, VII, do Código de Processo Penal, defendendo a anulação dos atos de reconhecimento do recorrente, sob argumento de que foram realizados sem a observância do rito legal. Aponta ainda divergência jurisprudencial nesse sentido. Requer a declaração de nulidade do acórdão e sua consequente absolvição. É o relatório. Decido. O recurso não merece prosperar. A sentença condenou o recorrente, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2°, II, do Código Penal, às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão e de 10 dias-multa e, no que interessa, assim dispôs (fls. 94-96): A existência do fato encontra escora o boletim de ocorrência das fls. 04/06, no auto de apreensão da fl. 07, no auto de avaliação indireta da fl. 27, bem como na prova oral coletada no curso da instrução. A vítima Nataly Nathiele Polano Antunes asseverou que estava caminhando em via pública com seus amigos, quando chegaram dois indivíduos de bicicleta e exigiram a entrega do aparelho celular que trazia consigo, relatando que o bem pertencia a um amigo seu. Referiu que seus amigos disseram a ela que os autores do crime traziam com eles uma faca, porém não viu tal objeto. Questionada, disse que os indivíduos trajavam capuz de moletom, estilo canguru, mas o rosto deles ficava à mostra. Contou que ligaram para a polícia que conseguiu encontrar um deles. Destacou que reconheceu o réu como sendo uma das pessoas que lhe assaltou. Indagada, disse que não conhecia as pessoas que praticaram o crime. [...] Destaque-se que a vítima reconheceu o denunciado assim que ele foi capturado pela polícia.

É de se evidenciar também que a vítima titubeou no reconhecimento apenas em relação ao indivíduo luri, já que no que tange ao réu JUAN apontou-o como autor do crime, sem sombras de dúvidas. Com efeito, há, a meu ver, provas suficientes de que o acusado participou da prática do delito de roubo narrado na denúncia, não havendo, portanto, que se faiar em absolvição. O Tribunal de origem manteve a condenação após análise do recurso de apelação, e no julgamento decidiu nos seguintes termos (fls. 182-184):
Prosseguindo à insurgência relativa ao ato de identificação havido na etapa policial, razão não assiste à defesa, pois, sendo meramente informativo e de cunho indiciário, não possui o condão de nulificar o posterior processo judicial caso apresente irregularidade. É dizer, se realizado em desacordo com o que preceitua o art. 226 do CPP, revela-se incapaz de contaminar o conjunto de elementos coligidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não ensejando a mácula suscitada pelo insurgente.

[...] Prescindível que o ofendido inicialmente descreva a pessoa do criminoso ou que seja perfilhado junto de terceiros que com ele possuam semelhança física quando do seu reconhecimento, bastando seja categoricamente apontado como autor do fato, tal como ocorreu na senda inquisitorial e restou confirmado em pretório.
Por conseguinte, rejeito a tese defensiva tendente ao reconhecimento da inadmissibilidade do conjunto probatório, em realidade sendo a inicial presunção de inocência derruída pelos robustos substratos reunidos, estes indigitando o acusado como autor do delito de roubo majorado, sendo a manutenção do édito condenatório a medida que se impõe.
Em relação à suscitada ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal, consoante entendimento do STJ, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, só é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no referido dispositivo e corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
No presente caso, por ocasião da instrução probatória, em relação ao reconhecimento do recorrente, a vítima "apontou-o como autor do crime, sem sombras de dúvidas" (fl. 96). Assim, tendo em vista que o reconhecimento de pessoa somente tem espaço quando há necessidade de sanar dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato, se "a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022). Desse modo, se há elementos probatórios ratificados em juízo, consistentes no reconhecimento da vítima e nos depoimentos das testemunhas, em que foi devidamente observado o contraditório, não há falar em ilegalidade, uma vez que o acórdão está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo se vê dos julgados a seguir: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMEN TO PREVIS TO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/2/2022.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. SÚMULA 83/STJ. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Mantida a decisão agravada por fundamento diverso. 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram mera recomendação legal, e não uma exigência, porquanto não se comina a sanção da nulidade quando praticado o reconhecimento pessoal de modo diverso (HC 413.013/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017), notadamente quando confirmado judicialmente e aliado a outras provas, como ocorreu na espécie. [...] 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.039.864/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/3/2018.) Incide, pois, na espécie a Súmula n. 83 do STJ. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial
. (REsp n. 1.985.321, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 24/06/2022)

Dessa forma, as vítimas em seus depoimentos na fase inquisitorial e em juízo foram uníssonas ao afirmar que o apelante foi quem cometeu o delito de roubo em questão, não havendo que se falar em nulidade por descumprimento das formalidades do artigo 226, do CPP, haja vista que existem outros elementos de prova que comprovam a autoria do crime em relação ao apelante, pelo que rejeito a preliminar e passo a análise do mérito.

No mérito, pleiteia pela sua absolvição por insuficiência de provas.

A
autoria
e
materialidade do crime
encontram-se comprovadas pelo acervo probatório constante nos autos, em especial pelo Boletim de Ocorrência (fls. 11/21, Id. 10421183); Auto de Entrega (fl. 42, Id. 10421184); Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 44/47, Id. 10421184); Auto de Entrega de Objeto (fl. 103, Id. 10421186), além da própria confissão do réu em fase inquiritorial (fls. 58/59, Id. 10421185), bem como pelas provas orais colhidas em juízo.

A vítima,
CICERA PEREIRA DA SILVA
, em seu depoimento em fase judicial, declarou: Confirmou os fatos descritos na denúncia. Afirmou que quando percebeu os denunciados já a abordaram, um ficou com os funcionários e o outro subtraiu as mercadorias. Afirmou que houve subtração dos pertences dos funcionários, bens da loja e um pouco de dinheiro da loja. Afirmou que reconheceu Maurizan como autor dos fatos. (Trecho retirado da Sentença - 213/218, Id. 10421189).

A vítima, EDILENE PEREIRA DA SILVA, também confirmou em juízo que os denunciados: (...) entraram como clientes, e quando ela percebeu os denunciados já tinham mostrado a arma e anunciado o assalto.
Afirmou que o denunciado Maurizan ficou com as vítimas no caixa ameaçando-as. Após ver as filmagens, afirmou ter reconhecido o denunciado Maurizan
. (Trecho retirado da Sentença - 213/218, Id. 10421189)

Da mesma maneira, a vítima
JHUSSAMARA DOS PASSOS SOUZA
, em seu depoimento declarou: (...)
reconheceu os denunciados
, bem como viu Maurizan uma semana depois dos fatos passando em frente à loja. Além disso, afirmou que os denunciados levaram cordão e alianças dos funcionários da pessoa jurídica objeto da ação criminosa. (Trecho retirado da Sentença - 213/218, Id. 10421189).

Aliado aos relatos das vítimas, tem-se o interrogatório do réu em Juízo, confessando ser o autor do crime em questão. Veja-se: “Durante interrogatório o
denunciado confessou os fatos. Afirmou que estavam com dívida de drogas e vieram de Paragominas para realizar o Roubo. Afirmou que levou bens das vítimas pessoas físicas e jurídicas
. (Trecho retirado da Sentença - 213/218, Id. 10421189).

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas para manutenção da condenação, pois devidamente comprovada tanto autoria quanto materialidade do crime.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, DO CPB. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELAS VÍTIMAS, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, SENDO ESTE RECONHECIDO PELOS POLICIAIS EM RAZÃO DA DESCRIÇÃO FORNECIDA PELAS VÍTIMAS E QUANDO SAÍA DO MATAGAL PARA ONDE SE EVADIRA APÓS PRATICAR O CRIME. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO, ANTE A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL A COMPROVAR SUA CAPACIDADE LESIVA. IMPROCEDENTE. A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME DE ROUBO É DISPENSADA PARA AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA QUANDO SUA UTILIZAÇÃO FOR CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS, PORTANTO, A PERÍCIA NÃO É IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES EM AFIRMAR QUE A CONDUTA SE DEU SOB AMEAÇA DE UMA ARMA DE FOGO, NÃO HAVENDO COMO SE EXCLUIR A QUALIFICADORA DO TIPO. RECURSO IMPROVIDO.

(12194614, 12194614, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-15)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 18/04/2023